Tribunal: TJMT
Processo: 0005899-93.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005899-93.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. A. A. S. - CPF: 048.796.681-33 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA DE BELEM RIBEIRO - CPF: 346.864.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE

— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

DEMONSTRAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Comprovada a necessidade de internação na modalidade
Home Care
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de neuropatia sérica, pneumonia devida a outros estreptococos, tetraplegia espástica, epilepsia, e que apresenta episódios recorrentes de broncoaspiração,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde
.

Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marcos Antônio Aquino Santos
contra a sentença (Id. 35558496 e Id. 35558497) proferida em
ação de imposição de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, “
em razão de complicações sofridas durante o nascimento, possui neuropatia sérica (CID 10 G61.1) e pneumonia devida a outros estreptococos (CID 10 J15.4)
”, necessita de assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

Assevera que “
foi juntado declaração médica
[...]
aduzindo expressamente que o recorrente necessita de cuidados intensivos 24 horas, compreendido em tais cuidados: médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e equipe de enfermagem, sendo um tratamento contínuo, ademais, tal declaração, também afirma que caso não ocorra o início do tratamento, o autor corre risco de ter agravado seu quadro clínico, podendo até mesmo vir à óbito
”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão do juízo de piso, determinando que o apelante receba o tratamento receitado pelos três médicos públicos que lhe acompanham
”.

Contrarrazões do Município de Pontes e Lacerda (Id. 35558952).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id’s. 35558956, 35558957 e 35558958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40206491), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC.

Dou a presente sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Dispensado o registro, nos termos do Provimento no. 42/2008 da CGJ/MT.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. [...] (Id. 35558497).

Marcos Antônio Aquino Santos, com nove (9) anos de idade, acometido de
neuropatia sérica (CID 10 G61.1)
,
pneumonia devida a outros estreptococos (CID 10 J15.4),

tetraplegia espástica (CID 10 G82.4)
e
epilepsia (CID 10 G40)
, apresenta “
episódios recorrentes de broncoaspiração
” (Id. 35558473, fls. 3), alimenta-se através de sonda nasoenteral e faz uso suplementar de oxigênio e, devido a sua condição, “
corre risco de ter agravado seu quadro clinico, podendo até mesmo vir a óbito
” (Id.

35550466, fls. 2), razão pela qual, necessita de assistência à saúde na modalidade
Home Care
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo
” (Id. 35558479), os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais o atendimento domiciliar por
Home Care
é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Declaração Médica

[...]

II – Diagnóstico médico

-
Qual problema de saúde aflige o paciente?

Neuropatia crônica por hipóxia grave no período pré-natal, com disfagia, refluxo gastroesofágico e com pneumonia de repetição por broncoaspiração
.

- Qual CID identifica o problema de saúde?

G611, J154.

[...]

III – Tratamento

-
Qual tratamento necessário para o problema do paciente?

Tratamento em Home Care, paciente necessita de cuidados intensivos 24 horas, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e enfermagem
.

- Este tratamento está disponível no SUS?

Sim.

[...]

- O tratamento indicado tem prazo certo ou é contínuo? Sendo contínuo, há necessidade de reavaliação do paciente em quanto tempo?

Tratamento contínuo, reavaliação anualmente.

-
Quais os riscos o paciente corre caso não haja o início imediato do tratamento?

Agravamento do quadro clínico com risco de óbito
. [...]. (Id. 35558469, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Solicitação Médica

Solicito para o paciente Marco Antônio Aquino Santos, de 9 anos e 9 meses, com sequela grave de asfixia pré-natal, com disfagia grave com broncopneumonia aspirativa de repetição, necessita de alimentação por via nasoenteral e depende de oxigênio em período de exacerbação do quadro respiratório crônico, decorrente da broncoaspiração crônica de saliva e alimentar e desproporção de cavidade oral, partes moles, levando a quadro de obstrução parcial de vias aéreas, além de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor com tetraparesia espástica, acamado, e portador de epilepsia em tratamento medicamentoso
.

Pelos motivos acima citados, solicito abastecimento de oxigênio e material para aspiração como gazes, luvas estéreis e sondas de aspiração e sonda nasoenteral para alimentação, ressaltando que o paciente encontra-se em condições de alta hospitalar para domicílio em sistema de home care
. [...]. (Id. 35558473, fls. 1). [sem negrito no original]

Solicitação de UTI pediátrica

Solicito para o paciente
Marco Antônio Aquino Santos, de 9a e 9m de idade, portador de neuropatia crônica com severo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com disfagia grave com episódios recorrente de broncoaspiração e insuficiência respiratória secundária e doença de base e por pneumonia de repetição
.

Trata-se de criança dependente de oxigênio suplementar em período integral
.

Por motivos citados, solicito o abastecimento de oxigênio e material estéril (sondas de aspiração, gazes e luvas estéreis), ressaltando que o paciente já está em condições de alta hospitalar. [...]. (Id. 35558473, fls. 3). [sem negrito no original]

Relatório Fonoaudiológico

O cliente Marcos Antônio Aquino dos Santos, 9 anos de idade,

com diagnóstico médica de PC com tetraparesia espástica e epilepsia e diagnóstico fonoaudiológico de disfagia orofaríngea grave com ausência de prontidão de via oral de alimentação
.

O cliente passou por internação na UTI-PED do HRCAF passando por avaliação fonoaudiológica na qual
apresentou sinais clínicos de penetração e/ou aspiração laringotraqueal
.

Durante a avaliação não foi evidenciado disparo de deglutição completo e apresentando sensibilidade laríngea alterada, com contra indicação de dieta por via oral mantendo-se por via alternativa (SNE), devido a aspiração laringotraqueal de dieta e/ou saliva que acarretam a pneumonias de repetição, broncoaspiração, desnutrição e alterações sociais
. [...]. (Id. 35558473, fls. 4). [sem negrito no original]

Relatório Médico

Trata-se de criança de 9a e 9m de idade, admitida nesta UTI pediátrica, procedente de Pontes e Lacerda, é neuropata crônico por hipóxia grave no período neonatal, com disfagia e refluxo gastroesofágico e com pneumonia de repetição por broncoaspiração. É paciente acamado, alimenta por via transpilórica por sonda nasoentérica e dependente de oxigenioterapia e necessita de fisioterapia motora e respiratória e aspiração de vias aéreas diariamente.

Paciente já de alta hospitalar e pela necessidade dos cuidados citados, solicito Home Care
para Nova Lacerda, onde o paciente e a família com endereço domiciliar. [...]. (Id. 35558473, fls. 5). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Por outro lado, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Logo, faz-se necessário que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para que:

i
) no prazo de cinco (5) dias, seja providenciada a assistência à saúde na modalidade
Home Care
; e,

ii
) de seis em seis meses, o autor ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Ante a sugestão por mim feita, e acolhida pela Câmara, determino, com urgência, a expedição de certidão ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, para que tome ciência do teor do acordão e proceda com a intimação dos apelados para seu imediato cumprimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021